Tribunal: TJSP
Processo: 1050599-39.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
SERVIDORA ESTADUAL
Servidora estadual – Inativa – Magistério – Atraso – Aposentadoria – Indenização – Possibilidade:

– A demora injustificada na apreciação do pedido de concessão de aposentadoria gera direito à indenização.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
Temas 905/STJ e 810/STF – Aplicação – Possibilidade:

– Os juros de mora e correção monetária devem ser calculados com base nos índices

Ementa:
SERVIDORA ESTADUAL
Servidora estadual – Inativa – Magistério – Atraso – Aposentadoria – Indenização – Possibilidade:

– A demora injustificada na apreciação do pedido de concessão de aposentadoria gera direito à indenização.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
Temas 905/STJ e 810/STF – Aplicação – Possibilidade:

– Os juros de mora e correção monetária devem ser calculados com base nos índices determinados pelos tribunais superiores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050599-39.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVIA
CRISTINA ALONSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedente o pedido,
condenando a ré no pagamento da indenização no valor correspondente ao das
três últimas remunerações percebidas, quando em atividade, corrigidas e
acrescidas de juros de mora nos termos da fundamentação, invertidos os ônus
de sucumbência, incidindo o percentual da honorária sobre o valor da
condenação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050599-39.2015.8.26.0053 -Voto no 26594
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1050599-39.2015.8.26.0053
APELANTE: SILVIA CRISTINA ALONSO
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: OTAVIO TIOITI TOKUDA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26594
EMENTA
SERVIDORA ESTADUAL
Servidora estadual – Inativa – Magistério – Atraso –
Aposentadoria – Indenização – Possibilidade:
– A demora injustificada na apreciação do pedido de
concessão de aposentadoria gera direito à indenização.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
Temas 905/STJ e 810/STF – Aplicação – Possibilidade:
– Os juros de mora e correção monetária devem ser
calculados com base nos índices determinados pelos
tribunais superiores.
RELATÓRIO
Silvia Cristina Alonso, professora de educação básica II aposentada, ajuizou
demanda em face da Fazenda do Estado, objetivando indenização pelo trabalho
compulsório prestado entre o dia do requerimento da liquidação de tempo de serviço
e a efetiva publicação da aposentadoria, bem como uma indenização por danos
morais.
Sentença de improcedência, atribuindo à autora o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a justiça gratuita (fls.124/125).
Apela a autora, alegando que em 19.12.14 completou os requisitos para
aposentadoria voluntária, protocolando o respectivo pedido administrativo. Diante da
ausência de resposta, em 4.2.15 reiterou o pedido e, em 29.6.15, impetrou mandado
de segurança para que as autoridades concluíssem o processo administrativo dentro
do prazo legal (autos no 1020018-41.2015.8.26.0053) e, somente em 4.8.15, foi
aposentada, ou seja, 8 meses e 15 dias após o protocolo do pedido. Desde o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050599-39.2015.8.26.0053 -Voto no 26594
3
administrativo protocolado em 19.12.14 tinha direito de se aposentar, mas pela
demora administrativa continuou trabalhando o que garante o direito de receber pelo
trabalho compulsório prestado. Há violação aos arts.114 e 126 da Constituição
Estadual. Pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que a
Administração tem o dever de indenizar o período que supera o prazo de 100 dias (10
dias para expedição da certidão + 90 dias para aposentação do servidor) para
aposentadoria do servidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também
é no sentido de que a demora injustificada para o deferimento de aposentadoria de
servidores é passível de indenização. O trabalho compulsório é incompatível com o
art.37, caput, da Constituição Federal e fera o de indenizar na forma o par.6o do
mesmo dispositivo, sendo vedado o enriquecimento sem causa (art.884 do Código
Civil). Também deve ser indenizada pelos danos morais decorrentes dos dissabores
experimentados pela demora na concessão de sua aposentadoria. Mesmo tendo o
direito de se aposentar, foi obrigada a ministrar aulas, teve suas expectativas de vida
pós período de atividade frustrada, sentiu-se muito menos perante o Estado, teve que
recorrer ao Judiciário para obter a declaração de seu direito, em suma, foi submetida
a tratamento desagradável, seu foro íntimo foi ferido, pasme, após 25 anos de labuta
e idade para aposentar-se, o fato do Estado não garantir tal direito a contendo, dentro
dos limites de prazo por ele mesmo estipulados, gera direito a indenização por dano
morais. Pede o provimento do recurso com a condenação da Fazenda a indenizar o
trabalho compulsório que foi obrigada a prestar em razão da demora injustificada e
indenização pelos danos morais. Prequestiona os arts. 5o, incisos V e X, 37, caput e
parágrafo 6o, da Constituição Federal, e arts.43, 186, 884 e 927, do Código Civil
(fls.133/147).
Nas contrarrazões, aduz a Fazenda que o pedido de contagem de tempo de
serviço e expedição da certidão respectiva é um processo complexo que demanda
tempo. Os atos que geraram o tempo dispendido para conclusão do procedimento
foram praticados em benefício da própria autora. Cumpre ressaltar, ainda, que deverá
ser feita a devida diferenciação entre a expedição da certidão e a concessão da
aposentadoria. Considerando que a expedição da certidão para fins de aposentadoria
é procedimento complexo, o prazo para a sua concessão é de 120 dias na forma do
art.33 da Lei 10.177/1998. Na hipótese, o pedido de certidão foi protocolado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050599-39.2015.8.26.0053 -Voto no 26594
4
19.12.14 (fl.25) e o pedido de aposentadoria foi protocolado apenas em 17.7.15
(fls.108/109), com publicação da aposentação em 4.8.15. E, após 90 dias do pedido,
poderia ter-se afastado do serviço, conforme autoriza o art.126, par.22, da
Constituição Estadual. Não há prova do dano moral a justificar a imposição de
indenização e tampouco o alegado trabalho compulsório por culpa da Administração,
de sorte que indevida "indenização" pelos meses de trabalho. Caso se entenda devida
a indenização, deve ser descontado: (a) o período entre a data da publicação da
ratificação da certidão do tempo de serviço e a do protocolo do pedido de
aposentadoria; (b) o período de 120 dias entre o pedido de certidão e sua ratificação;
(c) o período entre o pedido de aposentadoria e sua concessão, tendo em vista que a
autora se valeu da prerrogativa do art.126, par.22o, da Constituição Estadual; e (d) o
valor auferido pela autora a título de "abono de permanência". A indenização deve
ser calculada com base nos vencimentos do último mês antes da aposentadoria. A
correção monetária e os juros de mora devem ser calculados de acordo com o Tema
810 do Supremo Tribunal Federal (fls.152/166).
Não consta oposição das partes ao julgamento virtual.
FUNDAMENTOS
1. A sentença de improcedência está assim fundamentada:
“O pedido é improcedente.
O tempo de decorrido a partir do requerimento de liquidação de tempo de serviço
não gera qualquer expectativa de aposentadoria, não podendo ser computado como
atraso na análise do benefício.
Isso porque a certidão de tempo de serviço é um documento necessário ao
requerimento de aposentadoria, mas não o próprio requerimento.
Assim, ainda que extrapolado o prazo de 10 dias para a emissão de certidão de
tempo de serviço, previsto no art. 114 da Constituição do Estado de São Paulo, não
verificamos legítima a indenização pretendida, tendo como início a data de mero
requerimento de liquidação de tempo de serviço.
Contudo, de acordo com o art. 126, parágrafo 22, da Constituição do Estado de São
Paulo, caso decorra mais de 90 dias entre o pedido de aposentadoria voluntária e a
concessão do benefício, o servidor poderá cessar o exercício da função pública.
Confira-se:
...
Daí decorre que o prazo de tolerância para se conceder a aposentadoria é de 90
dias. A partir do 91o dia, pode o servidor afastar-se da função pública até ser
concedido o benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050599-39.2015.8.26.0053 -Voto no 26594
5
Pois bem, considerando que o requerimento de aposentadoria foi protocolado em
17/07/2015 (fls. 108), e que aposentadoria foi publicada em 04/08/2015 (fls. 108),
nenhum atraso decorreu, já que aposentadoria foi publicada em menos de 90 dias da
data do requerimento.
Diante do exposto, JULGO O PEDIDO IMPROCEDENTE. (...).” (fls.124/125)
2. A apelante, professora de educação básica II, requereu a “expedição de
certidão de liquidação de tempo para fins de aposentadoria especial” em 19.12.14
(fl.25); novo requerimento de liquidação de tempo de serviço para aposentadoria foi
protocolado em 4.2.15 (fl.30).
Diante da demora na conclusão do processo administrativo, a apelante
impetrou mandado de segurança em junho/15, pedindo que os requerimentos
administrativos fossem analisados com concessão da aposentadoria.
A segurança foi parcialmente concedida para determinar à autoridade coatora
que finalizasse a apreciação do pedido de aposentadoria no prazo improrrogável de
30 dias (fls.70/73); a sentença, submetida ao reexame necessário, foi confirmada pela
8a Câmara Extraordinária de Direito Público deste Tribunal de Justiça.
Oportuno observar que, o julgamento de recurso por câmara temporária,
hipótese dos autos, não gera prevenção (art.110 do Regimento Interno).
O pedido formal de aposentadoria, no entanto, foi protocolado em 17.7.15
(fl.109) e o ato de concessão de sua aposentadoria voluntária foi publicada em 4.8.15
(fl. 112).
De fato, entre o pedido formal de aposentadoria e a publicação do ato não
decorreu mais de 90 dias.
Todavia, devem ser considerados os pedidos administrativos, principalmente
porque a apelante impetrou mandado de segurança pela “demora” no processo
administrativo.
Nas informações prestadas pela Diretoria de Ensino Região Centro Oeste
para a elaboração da defesa, o Diretor informa que o pedido formal de aposentadoria
foi apresentado em 17.7.17 e “nesse ínterim, a interessada impetrou demanda
judicial visando a concessão imediata da sua aposentadoria – Processo no
1020018-41.2015.8.26.0053 – no qual o juiz concedeu seu pedido. Assim, a
aposentadoria foi publicada em 04/08/2015.” (textual, fl.108).
Pela assertiva está evidente que a aposentadoria foi concedida por força da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050599-39.2015.8.26.0053 -Voto no 26594
6
segurança deferida na impetração que impugnava o atraso na apreciação do
requerimento administrativo.
Nessas condições, essa demanda visa o efeito pecuniário, pois já declarado no
mandado de segurança que o agente administrativo atrasou no reconhecimento do
direito à aposentadoria, o que implicou em sua violação.
O juiz julgou improcedente o pedido, baseando-se na data do pedido formal
de aposentadoria, mas somente será reparada a ofensa ao direito da autora, já
reconhecida no mandado de segurança, pela consideração da data do protocolo
administrativo.
O § 22 do art. 166 da Constituição Estadual de São Paulo é claro ao
estabelecer o prazo de 90 dias para a ultimação do ato requerido pelo autor:
Art. 126 ...
“§ 22 - O servidor, após noventa dias decorridos da apresentação do pedido de
aposentadoria voluntária, instruído com prova de ter cumprido os requisitos
necessários à obtenção do direito, poderá cessar o exercício da função pública,
independentemente de qualquer formalidade.”
Diante deste quadro, é inequívoco que a demora de mais de 8 meses para a
análise do pedido de aposentadoria da autora e sem que a Administração tenha
provado situação excepcional que autorizasse tal atraso, fere os princípios da
razoabilidade e da eficiência (art. 37, CF/88) que o ato requeria.
Este Tribunal de Justiça já decidiu a respeito:
APELAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. SERVIDOR
PÚBLICO.
APOSENTADORIA.
LETARGIA
DA
ADMINISTRAÇÃO
NA
APRECIAÇÃO DO PEDIDO DO BENEFÍCIO. Paralisação de processo de
aposentadoria por mais de quatro anos. Demora que ultrapassa o período de
noventa dias determinado pela Constituição Estadual para a apreciação do pedido
de aposentadoria voluntária. Exercício involuntário do magistério durante o
período. Retardamento do direito à inatividade remunerada. Caracterização de
lesão de cunho patrimonial. Funcionamento irregular do serviço público. "Faute du
service" configurada. Inteligência do art. 126, §22, da Constituição Estadual.
Reconhecimento do dever de indenizar. O retardamento postergou o gozo do direito
à inatividade remunerada. Prevalência do critério empregado para fixação da
indenização. Existência de direito à inatividade remunerada associada à ilícita e
injustificada demora para a concessão do benefício. O "quantum" considera o
período de permanência involuntária no exercício da atividade até a aposentadoria.
A indenização deve corresponder aos vencimentos do professor pertinentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050599-39.2015.8.26.0053 -Voto no 26594
7
período de em que não houve andamento do processo de aposentação, abatido
eventual abono de permanência recebido no período. Sentença mantida. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.” (Apelação Cível 1049371-87.2019.8.26.0053;
Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)
“SERVIDORA
PÚBLICO
ESTADUAL.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. Administração Pública que
extrapola injustificadamente o limite legal para expedição da certidão de tempo de
serviço e a concessão da aposentadoria. Falha da prestação do serviço público
configurada. Demora que dá ensejo à Responsabilidade objetiva da Administração,
nos termos do art. 37, §6o da CF. Ressarcimento devido à autora pelo período que
trabalhou, quando já poderia ter usufruído da aposentadoria. Termo inicial é o 91o
dia após a data do requerimento administrativo de aposentadoria até a efetiva
concessão. Consonância com os arts. 114 e 126, § 22o da Constituição Estadual.
Precedentes. Procedência da ação mantida. Recurso provido.” (Apelação Cível
1058504-27.2017.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
APOSENTADORIA. CONCESSÃO. ATRASO INJUSTIFICADO. INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.
1. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a demora
injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria [...]
gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de
suas atividades. Precedentes: STJ, REsp 968.978/MS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011; AgRg no REsp
1.260.985/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de
03/08/2012; REsp 1.117.751/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, DJe de 05/10/2009" (AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/05/2018).
2. Segundo "a teoria da actio nata, em sua feição subjetiva, [...] o prazo
prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao
direito subjetivo" (AgInt no AREsp 1.209.849/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 28/11/2018). Nesse mesmo sentido: AgInt no
AREsp 1.192.556/RS, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/05/2018.
3. Caso concreto em que a pretensão da parte agravada à indenização surgiu com o
deferimento do pedido voluntário de aposentação, momento que a Administração,
com atraso, reconheceu a presença dos requisitos legais para deferimento do
referido direito. Assim, considerando-se que a subjacente ação ordinária foi
ajuizada dentro do prazo de 5 (cinco) anos a contar dessa data, não há falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050599-39.2015.8.26.0053 -Voto no 26594
8
prescrição do fundo de direito.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1730704/SC, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019)
Observa-se, ainda, que não se pode aplicar somente o prazo de 10 dias úteis,
estabelecido no art. 114 da Constituição Estadual. A este respeito, explica o
Desembargador Torres de Carvalho:
“O prazo se aplica à expedição de certidão 'de atos, contratos, decisões ou
pareceres', isto é, à certidão de atos existentes, já praticados pela administração, em
que o trabalho administrativo se resume à coleta do ato, contrato, decisão ou
parecer e sua transformação em certidão pela forma usual; em outras palavras, o
artigo 114 refere-se ao registro do passado, do que já ocorreu, do que está feito. É
atividade simples que justifica o curto prazo concedido.
4. A liquidação do tempo de serviço não se enquadra nesse figurino; depende de
atividade administrativa ainda não realizada, mas a ser realizada que envolve a
análise da documentação apresentada pelo servidor, a obtenção de documentos ou
esclarecimentos de diversos órgãos, a análise cuidadosa do exercício, das
interrupções, dos afastamentos, até a conclusão do número de dias a serem contados
para a aposentadoria. A seriedade do ato, que se desdobra em três fases (liquidação,
certidão e ratificação), justifica o cuidado tomado pela administração e insistir no
prazo de dez dias, ainda mais em uma Secretaria com mais de 200.000 servidores,
foge à realidade. Assim, a autora não pediu uma certidão do ato passado existente
ao tempo do pedido, mas do ato futuro, da liquidação ainda a ser feita, apenas ao
final do qual a certidão pode ser expedida e ratificada.
A autora fez dois pedidos: a liquidação do tempo de serviço e, ao final, a expedição
de certidão do tempo que tiver sido contado. A liquidação do tempo, atividade
complexa e futura a depender de diversas variáveis, não é regrada pelo art. 114 da
Constituição Federal; liquidado o tempo, resta a certidão a ser expedida no prazo
de dez dias e ainda a ratificação pela autoridade superior. (...) não há como
estender o prazo do art. 114, que se refere apenas à certidão, à liquidação de tempo
de serviço que a antecede.
Tal conclusão não implica na inexistência de prazo para a liquidação, o que
submeteria indevidamente o servidor aos humores ou à desorganização da
administração. À falta de um prazo estabelecido em lei, outro há de ser fixado por
analogia; e o mais razoável é estender a essa fase inicial o mesmo prazo de noventa
dias que o legislador constitucional entendeu suficiente ou razoável para a
apreciação do pedido de aposentadoria, mais simples em natureza e análise. (...).
Assim, a aplicação mais adequada implica no estabelecimento do prazo de noventa
dias corridos + dez dias úteis (...) para a expedição da certidão e respectiva
ratificação, em total de cem dias, descontados os dias não úteis da expedição da
certidão, para o encerramento da fase inicial.” (Apelação
1007390-20.2015.8.26.0053).
Convém ressaltar que a existência da possibilidade legal para o requerente, de
cessação da prestação laboral durante a demora da Administração, não a exime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050599-39.2015.8.26.0053 -Voto no 26594
9
indenizar, caso haja permanência em atividade, porque não se pode exigir do servidor
que se afaste sem remuneração e sem ter a certeza do deferimento da aposentação.
No entanto, condenar as requeridas a indenizar a autora no pagamento dos
salários de todo o período de trabalho em que já poderia estar aposentada é inviável,
sob pena de prestigiar o enriquecimento sem causa em benefício da autora, pois já
recebeu a respectiva remuneração, quando em atividade.
E, por esta razão, o valor consentâneo a ser fixado a título indenizatório, para
satisfação inclusive do dano moral, deve corresponder às três últimas remunerações
por ela recebidas, quando em atividade, corrigidas e acrescidas de juros nos termos a
seguir exposto.
A propósito, esta Câmara já fixou desta forma: ...“Era mesmo, portanto, o
caso de se condenar as rés ao pagamento de indenização; não havendo que se
considerar excessivo o valor equivalente a três remunerações da autora” (Apelação
1008144-41.2016.8.26.0565, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 5.2.2018).
3. A indenização por danos morais, contudo, é indevida posto que não
evidenciado o nexo de causalidade entre o atraso na concessão do benefício e a
alegada dor sofrida pela apelante.
Como já decidido por esta Décima Câmara de Direito Público no julgamento
da Apelação Cível no 1053005-91.2019.8.26.0053, relatada pelo Desembargador
Marcelo Semer, envolvendo a mesma situação:
“Para a configuração do dano moral é essencial a existência de nexo de causalidade
entre o fato ilícito e o dano experimentado. Na hipótese, não se vislumbra a
ocorrência de dano moral passível de indenização, além da indenização pelos danos
materiais que será paga pelas rés, em decorrência do atraso na concessão da
aposentadoria da autora.
Devem-se distinguir situações de mero mal-estar relacionadas ao risco cotidiano
gerado pelo convívio social, daquelas outras situações em que tais dissabores se
perpetuam no tempo e efetivamente provocam verdadeiro padecimento íntimo.
Assim ensina a Doutrina:
‘Só se deve reputar como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo a normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
individuo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora
da orbita do dano moral’ (Sergio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil, p.
78).
E o que se tem nos autos é a constatação de uma situação de desconforto, de mal-
estar, sem a magnitude necessária a ensejar indenização, ante a falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050599-39.2015.8.26.0053 -Voto no 26594
10
comprovação de danos efetivos de ordem moral (de caráter vexatório, ou
equivalente), na vida particular da autora, considerando que a servidora trabalhou
durante todo o período e recebeu seus vencimentos por isso. O simples atraso do
desfrute da aposentadoria não dá ensejo à indenização por dano moral.”
4. Quanto aos juros de mora e correção monetária, aplicáveis nas
condenações impostas às Fazendas Públicas, os tribunais superiores vêm
solidificando o seguinte entendimento:
TEMA 905 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais 1492221, 1495144
e 1495146):
1. Correção Monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
...
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E.
...
TEMA 810 do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 870.947):
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux,
apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal
Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação
jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os
juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori
Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria,
vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050599-39.2015.8.26.0053 -Voto no 26594
11
Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações
da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017.
Adoto o mesmo entendimento. Portanto, acatando a orientação que vem se
firmando nos tribunais superiores, a correção monetária e os juros moratórios, serão
calculados da seguinte forma:
Correção monetária: aplica-se o disposto no item 1 do Tema 905 do STJ e item 2 do
Tema 810 do STF.
Juros: aplica-se o disposto no item 3.1 do Tema 905 do STJ e segunda parte do item
1 do Tema 810 do STF.
5. Nos termos do § 2o, do art. 85 do NCPC, a fixação dos honorários
advocatícios deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do
serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o
tempo exigido pelo serviço e benefício obtido e, quando a Fazenda Pública é parte,
observar-se-ão as faixas escalonadas previstas nos § 3o do art. 85 do NCPC.
Observa-se ainda que, de acordo com o inc. II, § 4o, do art. 85, NCPC, não
sendo líquida a sentença, a definição dos percentuais previstos no § 3o, somente
ocorrerá quando liquidado o julgado.
Portanto, em razão da procedência parcial do pedido e do reconhecimento da
sucumbência recíproca (art. 85, § 14, do NCPC) o advogado de cada parte receberá
honorários da parte contrária, cujo percentual, calculado sobre o proveito
econômico obtido pelo representado, será fixado na fase de liquidação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050599-39.2015.8.26.0053 -Voto no 26594
12
observando, também, a faixa mínima dos percentuais previstos no § 3o do art. 85
do Novo Código de Processo Civil e a gradação estabelecida no § 5o do mesmo
artigo.
A sucumbência atribuída à autora fica suspensa, nos termos do § 3o, do art. 98
do NCPC, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita (fls. 34).
Destarte, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, para julgar
parcialmente procedente o pedido, condenando a ré no pagamento da indenização no
valor correspondente ao das três últimas remunerações percebidas, quando em
atividade, corrigidas e acrescidas de juros de mora nos termos da fundamentação,
invertidos os ônus de sucumbência, incidindo o percentual da honorária sobre o valor
da condenação.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA